Tribunal: TJBA
Processo: 8004088-62.2023.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004088-62.2023.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

ESPÓLIO: RIVALDO MOREIRA CAVALCANTI e outros

Advogado(s)
:
RINALDO MOREIRA CAVALCANTI

APELADO: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
IGOR MACEDO FACO

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DE DANOS MORAIS E AFASTAMENTO DO TETO DAS ASTREINTES. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO NÃO ACOLHIDO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos pelo Espólio de Rivaldo Moreira Cavalcanti contra acórdão que deu provimento parcial ao recurso de apelação para reformar a sentença de improcedência e confirmar a tutela antecipada anteriormente concedida, determinando o fornecimento de tratamento médico até a data do óbito do beneficiário, além de condenar a operadora de saúde ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 e de multa diária (astreintes) de R$ 300,00, limitada a R$ 10.000,00. O embargante sustentou omissão no julgado, defendendo a majoração da indenização por danos morais e a exclusão do limite fixado para as astreintes.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto (i) à adequação do valor fixado a título de indenização por danos morais; e (ii) à limitação das astreintes ao montante de R$ 10.000,00.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado apreciou expressamente as questões suscitadas no recurso de apelação, fixando o valor da indenização por danos morais e limitando o montante das astreintes com base nos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, inexistindo omissão ou outro vício sanável.

A pretensão deduzida nos aclaratórios revela mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada, providência incompatível com a finalidade dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 489, § 1º, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.633.295/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 07.12.2020; STJ, REsp 1.812.083/MA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 15.12.2020; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.469.506/PE, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 23.03.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 8004088-62.2023.8.05.0150, originários da 2ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais e de Acidente de Trabalho da Comarca de Lauro de Freitas/BA, tendo como Embargante o ESPÓLIO DE RIVALDO MOREIRA CAVALCANTI e como Embargada a HAPVIDA ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NÃO ACOLHER O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA